Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Não é possível determinar o depósito judicial do valor requerido pela autora a título de indenização por danos materiais, em sede de tutela de evidência, quando as suas alegações desafiam instrução probatória.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.